Tribunal: TJMT
Processo: 1001587-76.2018.8.11.0018
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-21
Data de publicação: 2023-08-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001587-76.2018.8.11.0018
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Valor da Execução / Cálculo / Atualização, Índice de 11,98%]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[REGINA LOURENCO MAZUTTI - CPF: 011.478.391-82 (AGRAVANTE), FELIPE DE OLIVEIRA ALEXANDRINO - CPF: 064.959.476-23 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE JUARA - CNPJ: 15.072.663/0001-99 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE JUARA - CNPJ: 15.072.663/0001-99 (REPRESENTANTE), MARCELO JUNIOR GONCALVES - CPF: 326.922.772-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – RECURSO DE APELAÇÃO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DEFASAGEM REMUNERATÓRIA DECORRENTE DA CONVERSÃO ERRÔNEA IMPLANTAÇÃO DO PERCENTUAL DE 11,98% A TÍTULO DE URV – INCORPORAÇÃO SALARIAL DO MONTANTE DEVIDO – IMPOSSIBILIDADE – NECESSIDADE DE APURAÇÃO – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – RECURSO DESPROVIDO.

Embora o ato sentencial tenha determinado a incorporação à remuneração da autora, do percentual de 11,98%, a título de URV, estabeleceu também que os valores pretéritos fossem apurados na liquidação da sentença.

Ausente qualquer circunstância válida a dar ensejo à inversão da decisão recorrida, o Agravo Interno há de ser desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo Interno, interposto por REGINA LOURENÇO MAZUTTI, em desfavor do Município de Juara, contra a decisão, proferida por esta Relatora, nos autos do Recurso de Apelação n. 1001587-76.2018.8.11.0018, no qual foi dado provimento ao Apelo, para o fim de determinar o retorno dos autos à Comarca de origem, para o regular cumprimento da sentença, inclusive, com a sua liquidação por arbitramento.

Sustenta, a Recorrente, que a liquidação não visava apurar o percentual devido, mas apenas o valor a ser pago, pois houve conforme decisão, com trânsito em julgado, ficou estabelecido o percentual de 11,98% a ser incorporado à sua remuneração.

Assim, requer, o provimento do presente Agravo Interno, para que haja retratação da decisão monocrática, provendo o recurso para que, na origem, seja apenas apurado o valor a ser pago pela defasagem e determinada a incorporação dos 11,98% aos vencimentos da agravante.

O Agravado não apresentou contrarrazões (id. 135928164)

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Como explicitado no relatório, Trata-se de Recurso de Agravo Interno, interposto por REGINA LOURENÇO MAZUTTI, em desfavor do Município de Juara, contra a decisão, proferida por esta Relatora, nos autos do Recurso de Apelação n. 1001587-76.2018.8.11.0018, no qual foi dado provimento ao Apelo, para o fim de determinar o retorno dos autos à Comarca de origem, para o regular cumprimento da sentença, inclusive, com a sua liquidação por arbitramento (id. 127380669).

Denota-se dos autos que a parte Agravante, ajuizou Ação de Cobrança, em trâmite na 1a Vara Cível da Comarca de Juara, em face do Município sede da mesma comarca, sob o argumento de ser servidora público e fazer
jus
à incorporação de 11,98% (onze vírgula noventa oito por cento) nas suas remunerações, decorrente das diferenças financeiras geradas com a redução nos salários, quando da conversão do cruzeiro em URV, bem como ao pagamento dessas diferenças.

Ao analisar os pedidos da inicial, o Juízo singular julgou improcedentes os pedidos, por entender que a reestruturação da carreira da servidora, teria suprido eventual defasagem salarial, decorrente da conversão da moeda para URV.

Diante da sentença, o Agravante interpôs Recurso de Apelação n. 87656/2015, que foi provido, em parte, para condenar o Município de Juara, ao pagamento dos valores pretéritos, referentes à conversão da URV, ao percentual de 11,98%, considerada a prescrição quinquenal dos valores referentes aos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação, cujos valores deverão ser apurados na liquidação da sentença.

Ato contínuo, a autora propôs cumprimento da sentença, e o Município de Juara apresentou Impugnação aos respectivos pleitos, tendo o Juízo
a quo
rejeitado a medida da Fazenda Pública e determinado a imediata incorporação à remuneração da autora, do percentual de 11,98%, aos vencimentos da parte exequente.

Após a decisão, os autos foram remetidos para o juízo da Justiça Comum, que processou e julgou o feito na fase de conhecimento.

Recebidos os autos, o juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Juara, proferiu sentença de extinção, declarando a liquidação zero.(id.121779493)

Contra essa decisão, a autora interpôs recurso de Apelação, ao qual, dei provimento, para o fim de determinar o retorno dos autos à comarca de origem, para o regular cumprimento de sentença, inclusive com a liquidação por arbitramento.

A Recorrente, interpôs o presente Recurso de Agravo Interno, alegando que constou expressamente na decisão, que deve ser incorporado à remuneração da servidora, o percentual de 11,98%.

A alusiva decisão proferida por ocasião do julgamento do Recurso de Apelação 87656/2015, convertida em Cumprimento de Sentença, ficou assim consignada:

[...]

Ante o exposto, com fundamento no artigo 557, § 1-A de Processo Civil, e no art. 51, VII, RITJMT, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, para reformar a sentença e julgo procedente o pedido inicial para condenar o apelado ao pagamento das diferenças resultantes da conversão de cruzeiro real em URV, N/no período compreendido aos cinco últimos anos ao ajuizamento da presente ação, a partir de 14.03.2009 que corresponde ao período não prescrito, no percentual de 11.98(onze inteiros e noventa e oito décimos por cento), relativos aos valores pretéritos, valores que serão apurados em liquidação de sentença[...]

Nota-se, portanto, que, apesar de o ato sentencial determinar a incorporação, à remuneração da parte Agravante, do percentual de 11,98%, a título de URV, determinou, claramente, que com relação aos valores pretéritos, deve ser feita a liquidação da sentença, por arbitramento.

As Câmaras de Direito Público deste Tribunal de Justiça firmaram o entendimento de que, somente na liquidação da sentença, poderá ser apurada a concreta existência de defasagem remuneratória, ou sua devida implementação na carreira, além do percentual e montante devidos.

Nesse sentido:

[...] 1. A análise das alegações trazidas no especial, acerca da falta de comprovação da defasagem remuneratória e a data do efetivo pagamento, demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em recurso especial, conforme o óbice previsto na Súmula 7/STJ. 2.
Ainda que superado o referido óbice, o aresto recorrido não destoa da jurisprudência desta Corte no sentido de que "somente em liquidação de sentença há de se apurar a efetiva defasagem remuneratória devida aos servidores públicos decorrente do método de conversão aplicado pelo Município em confronto com a legislação federal, de modo a evitar eventual pagamento em duplicidade e o enriquecimento sem causa
" (AgRg nos EDcl no REsp 1.237.530/SP, Rel. Ministro Cesar Asfor Rocha, Segunda Turma, julgado em 29/05/2012, DJe 13/06/2012). 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ, Primeira Turma, AgRg no REsp 1541245/RJ, relator Ministro Sérgio Kukina, DJe 28/8/2015) [Negritei].

PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO DE COBRANÇA – URV – LIQUIDAÇÃO ZERO – DISCORDÂNCIA DO LAUDO PERICIAL – INOBSERVÂNCIA DE TODAS AS EXIGÊNCIAS DO ARTIGO 22 DA LEI 8.880/94 – NECESSIDADE DE REANÁLISE – VENCIMENTOS PERCEBIDOS EM ABRIL, MAIO E JUNHO DE 1994 – AUSÊNCIA – INCLUSÃO DOS VENCIMENTOS E INDENIZAÇÕES DO SERVIDOR – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA ANULADA. 1 – A fim de se constatar, de forma efetiva, a eventual defasagem salarial do respectivo servidor, é necessário que se efetue perícia contábil individual e específica. 2 – A perícia contábil, ao apurar, e calcular, a eventual defasagem salarial decorrente do período de conversão do Cruzeiro Real para URV, deve se atentar a todas as exigências estabelecidas no artigo 22 da Lei no 8.880/94. (N.U 0014461-34.2013.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/09/2022, Publicado no DJE 30/09/2022)

“ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – URV – CUMPRIMENTO DA SENTENÇA – IMPROCEDÊNCIA – REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA – NÃO DEMONSTRAÇÃO DA CORREÇÃO DA PERDA SALARIAL DECORRENTE DA CONVERSÃO DA MOEDA –LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA – NECESSIDADE – PROVA PERICIAL IMPRESCINDÍVEL – IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – OFENSA À COISA JULGADA MATERIAL – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA. A não demonstração cabal de que a lei que reestruturou o Plano de Cargos e Carreiras dos Servidores Públicos absorveu a recomposição do percentual, atinente à errônea conversão da moeda do Cruzeiro Real para URV,
deve-se afastar a tese de que inexiste diferença a ser paga, o que somente será constatado na liquidação da sentença, com a realização da perícia contábil
. Proferida a sentença de mérito, confirmada em segundo grau de jurisdição e transitada em julgado, não se admite a rediscussão, quanto à obrigação imposta, por se tratar de matéria abrangida pelo instituto da coisa julgada material.” (N.U 0015500-66.2013.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/05/2021, Publicado no DJE 07.05.2021) (destaquei)

Ademais, os valores devem ser apurados, em liquidação de sentença, cujo cálculo, deverá estar em consonância com os critérios fixados, no art. 22 da Lei 8.880/94,
in verbis
:

Art. 22 - Os valores das tabelas de vencimentos, soldos e salários e das tabelas de funções de confiança e gratificadas dos servidores públicos civis e militares, são convertidos em URV em 1o de março de 1994, considerando o que determinam os arts. 37, XII, e 39, § 1o, da Constituição, observado o seguinte:

I - dividindo-se o valor nominal, vigente nos meses de novembro e dezembro de 1993 e janeiro e fevereiro de 1994, pelo valor em cruzeiros reais do equivalente em URV do último dia desses meses, respectivamente, de acordo com o Anexo I desta Lei, independentemente da data do pagamento;

II - extraindo-se a média aritmética dos valores resultantes do inciso anterior.

§ 1o - O abono especial a que se refere a Medida Provisória no 433, de 26 de fevereiro de 1994, será pago em cruzeiros reais e integrará, em fevereiro de 1994, o cálculo da média de que trata este artigo.

§ 2o - Da aplicação do disposto neste artigo não poderá resultar pagamento de vencimentos, soldos ou salários inferiores aos efetivamente pagos ou devidos, relativamente ao mês de fevereiro de 1994, em cruzeiros reais, em obediência ao disposto nos arts. 37, inciso XV, e 95, inciso III, da Constituição.

§ 3o - O disposto nos incisos I e II aplica-se ao salário- família e às vantagens pessoais nominalmente identificadas, de valor certo e determinado, percebidas pelos servidores e que não são calculadas com base no vencimento, soldo ou salário.

§ 4o - As vantagens remuneratórias que tenham por base estímulo à produtividade e ao desempenho, pagas conforme critérios específicos de apuração e cálculo estabelecidos em legislação específica, terão seus valores em cruzeiros reais convertidos em URV a cada mês com base no valor em URV do dia do pagamento.

§ 5o - O disposto neste artigo aplica-se também aos servidores de todas as autarquias e fundações, qualquer que seja o regime jurídico de seu pessoal.

§ 6o - Os servidores cuja remuneração não é fixada em tabela terão seus salários convertidos em URV, nos termos dos incisos I e II do caput deste artigo.

§ 7o - Observados, estritamente, os critérios fixados neste artigo, as tabelas de vencimentos e soldos dos servidores públicos civis e militares expressas em URV serão publicadas:

a) pelos Ministros de Estado Chefes da Secretaria da Administração Federal e do Estado Maior das Forças Armadas, cada qual em conjunto com o Ministro de Estado da Fazenda, para os servidores do Poder Executivo;

b) pelos dirigentes máximos dos respectivos órgãos, para os servidores dos Poderes Legislativo e Judiciário e do Ministério Público da União.

Dessarte, entendo que se afigura correta a decisão impugnada neste Recurso de Agravo Interno, o que implica a manutenção do
decisum
atacado.

À luz dessas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao presente Recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/08/2023